Tribunal: STF
Processo: HC 260843
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. Dupla Supressão de instância. Prescrição da pretensão punitiva. Art. 115 do Código Penal. Redução do prazo prescricional: inaplicabilidade. Acórdão confirmatório como causa interruptiva. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto por condenado em desfavor de decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em que se alegava a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento na redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, diante da superação da idade de 70 anos. O agravante sustentou que a idade deveria ser considerada na data da intimação da sentença, bem como a nulidade da certidão de publicação desse ato decisório.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal ao réu que completou 70 anos após a prolação da sentença condenatória, mas antes de sua intimação; e (ii) estabelecer se o acórdão pelo qual se confirma a condenação configura marco interruptivo da prescrição mesmo nos casos anteriores à Lei nº 11.596, de 2007.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria de fundo não foi analisada pelas instâncias antecedentes, de modo que o exame direto por esta Corte configuraria supressão de instância e ampliação indevida de sua competência constitucional. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, o que não foi evidenciado nos autos.



    4. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal somente se aplica se o réu já tiver completado 70 anos na data da sentença condenatória, sendo irrelevante que tenha alcançado essa idade em momento posterior, como na intimação da sentença.



    5. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que o marco temporal para a aplicação da redução prescricional é a data da prolação da sentença, não sendo admissível interpretação extensiva para incluir a data da publicação ou intimação.



    6. A alegação de nulidade da certidão de publicação da sentença por suposta violação ao art. 389 do CPP não foi suscitada nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via, além de inexistir vício aparente no documento, lavrado há mais de dez anos.



    7. O pedido defensivo, em verdade, configura tentativa casuística de manipular os marcos legais com o intuito de obter benefício prescritivo indevido, sem respaldo legal.



    8. Mesmo que se afastasse a consideração do acórdão de segundo grau como marco interruptivo da prescrição, não haveria prescrição no caso concreto, pois o lapso entre os marcos não ultrapassou o prazo de 16 anos necessário à configuração do fenômeno.



    9. A jurisprudência consolidada do STF, anterior e posterior à Lei nº 11.596, de 2007, reconhece o acórdão de segundo grau pelo qual se confirma ou se modifica a condenação como causa interruptiva da prescrição, diante de sua relevância jurídica no exercício da jurisdição penal.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CP, arts. 109, inc. II; 115; 117, incs. I e IV; CPP, art. 389.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 117.386/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/10/2013; HC nº 175.034-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021; HC nº 106.222/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 1º/03/2011; HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27/04/2020.